Tribunal: TJBA
Processo: 8040750-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040750-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOMINGOS GREGORIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, WEIDE GOMES OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.905/2024). OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por
JOSE DOMINGOS GREGORIO DOS SANTOS
, reconhecendo a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, bem como da cumulação indevida de comissão de permanência com encargos moratórios, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. A embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 (arts. 389 e 406 do CC) e insiste na validade da capitalização diária expressamente prevista em contrato.

II. Questão em discussão

2.
Cinge-se a controvérsia em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante aos critérios legais de correção monetária e juros moratórios, bem como se seria válida a cláusula contratual de capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, incluindo omissão quanto a questão relevante suscitada pelas partes ou de ordem pública.

4.
Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a disciplina da correção monetária (IPCA) e dos juros moratórios (Taxa SELIC deduzido o IPCA), impondo-se a integração do julgado para adequar os consectários legais à nova legislação, aplicável a partir de 30.08.2024.

5.
Antes da vigência da nova lei, subsistem os critérios anteriores: correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Após 30.08.2024, deve-se observar o disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC, com redação atualizada.
6.
Quanto à capitalização diária, não há omissão. O STJ exige, para a validade da cláusula, a expressa indicação da taxa diária aplicada (AgInt no REsp 2033354/RS; REsp 1826463/SC). No contrato em questão inexiste tal informação, razão pela qual se mantém a abusividade da cláusula.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para integrar o julgado, fixando os critérios de correção monetária e juros moratórios conforme a Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

1. “Configura omissão sanável em Embargos de Declaração a ausência de manifestação expressa sobre os consectários legais, dada sua natureza de ordem pública.”

2. “Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária passa a ser regida pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa SELIC deduzida da inflação, aplicando-se tal regime apenas a partir de 30.08.2024.”

3. “É abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros sem a indicação da taxa diária correspondente.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8040750-50.2024.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
e Embargado,
JOSE DOMINGOS GREGORIO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça